Tribunal: TJDFT
Processo: 0700862-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. JUÍZO COMUM. VARA DE FALÊNCIAS. COMPETÊNCIA MATERIAL. NATUREZA ABSOLUTA. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conflito de competência cível suscitado pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF em face do Juízo da Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para julgar ação de exigir contas.
2. A Resolução n. 23/2010, em seu art. 2o, ampliou a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, elencando um rol exaustivo de matérias que podem ser processadas nesse juízo.
3. A existência de litígios com pretensão de exclusão de sócios da sociedade e de apuração de haveres não tem o condão de justificar o processamento da ação de exigir contas envolvendo as mesmas partes e o mesmo contrato social perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, visto que tal demanda não consta do rol descrito no art. 2o da referida Resolução.
4. A competência em razão da matéria é de natureza absoluta, a teor do que dispõe o art. 62 do CPC. Logo, não pode ser modificada em virtude da conexão, instituto afeto à competência relativa (art. 54 do CPC).
5. Conflito negativo de competência cível conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília.